Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-16.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-16.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), VIACAO VALE SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 24.676.421/0001-03 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS - SENTENÇA DE PROCEDENCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - INCIDENCIA DO CDC- RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a responsabilidade da seguradora é caso de manter a indenização por danos materiais.

No caso, há incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes na relação tanto o consumidor como o fornecedor de serviços.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1004651-16.2021.8.11.0010

Apelante:
INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Apelada:

VIAÇÃO VALE SÃO LOURENÇO LTDA – ME

2a Vara cível de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação

interposta por
Investprev Seguradora S.A
.
de sentença que julgou procedente a

ação.

Ação:
Ação de cobrança de seguro de responsabilidade civil das empresas de transportes coletivos rodoviários de passageiros municipal e intermunicipal proposta por Viação Vale São Lourenco Ltda em face de
Investprev Seguradora S.A
.

SENTENÇA:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do quantum indenizatório material, correspondente a quantia total de R$ 28.863,78 (vinte e oito mil e oitocentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), com incidência da Taxa Selic, desde a data do evento danoso, nos termos do Tema no176 do STJ.

APELAÇÃO:
Sustenta, em síntese, a não incidência do CDC ao caso em apreço.

Aduz a ausência de responsabilidade da seguradora no caso de sinistro ocorrido.

Alternativamente, requer a reforma da sentença a fim de que o termo inicial da incidência da SELIC sobre a indenização concedida à parte autora seja a data da citação.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença (Id.1951172813).

Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 195172818).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

O recurso é de sentença que julgou procedente a ação
,
para condenar a requerida ao pagamento do quantum indenizatório material, correspondente a quantia total de R$ 28.863,78 (vinte e oito mil e oitocentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), com incidência da Taxa Selic, desde a data do evento danoso, nos termos do Tema no176 do STJ.

Narra autora que firmou com a requerida contrato de seguro de responsabilidade civil para danos corporais e morais aos passageiros, transportes e terceiros, e para ter direito a tais garantias securitárias pagou um prêmio no valor de R$ 13.313,12 (treze mil trezentos e treze reais e doze centavos).

Porquanto, para utilização do veículo na apólice de seguro constou como “fretamento contínuo ou fretamento eventual ou turístico”, contudo, essa não foi a sua manifestação de vontade.

Aduz que, no dia 31 de outubro de 2020, o sr. Valdir Machado, condutor do ônibus de propriedade do autor que realizava a linha intermunicipal entre Jaciara/Juscimeira, parou o ônibus para que os passageiros pudessem descer, todavia, quando iniciava a viagem não observou que a passageira estava desembarcando, vindo com tal manobra, a causar a queda senhora Maria.

Relata que a requerida negou-se a reembolsar a autora pelos gastos que despendeu para tratamento médico da vítima, sob o fundamento de que o automóvel estava sendo utilizado para finalidade diversa da contratada.

Ressalta que no contrato há previsão expressa na cláusula 18.1 de perda da garantia em caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias de seu conhecimento que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio.

Pois bem. Para que seja reconhecida a relação de consumo, imprescindível a presença da figura destes sujeitos na relação processual.

A requerente afirma que contratou seguro de responsabilidade civil para cobertura de eventuais danos causados a terceiros.

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado no caso, porquanto presentes a figura do consumidor e do fornecedor, disposto no artigo alhures mencionado.

Vejamos o que dispõe o artigo 3 da lei 8.078/90:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
.

Verifica-se então a incidência do Código de Defesa do Consumidor a lide.

Anota que o contrato de seguro visa proteger interesse do segurado, em caso de sinistro, obrigando-se, para tanto, a seguradora, ao pagamento de uma indenização, cujos critérios de mensuração são previamente estabelecidos pelas próprias partes, através da apólice.

Vejamos o que o dispõe o ordenamento jurídico nesses casos:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.”

“Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.”

O artigo 765 do Código Civil dispõe que as partes são obrigadas a guardar a mais estrita boa fé e veracidade das declarações na celebração e na execução do contrato, confira-se:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

A requerida, como justificativa para negar a cobertura, argumenta que o risco está expressamente excluído, pois o seguro foi contratado com a expressa indicação de que o veículo seria utilizado para fretamento contínuo ou fretamento eventual ou turístico e não para o transporte de passageiros.

Lado outro, a autora, aduz que na proposta de seguro constou a indicação expressa de que o automóvel seria utilizado para o transporte regular de passageiros. Que seu interesse sempre foi a contratação de seguro para cobertura de eventuais sinistros ocorridos quando do transporte de passageiros.

Para esclarecer o fato as partes arrolaram testemunhas e juntaram documentos. A testemunha Valdir Machado, condutor do veículo segurado, declarou que o dia do infortúnio realizava o transporte de passageiros e que a senhora Maria, passageira, caiu do degrau ao descer do ônibus
.

Analisando as provas produzidas tenho que é devida a cobertura, não havendo razões para a seguradora negar a indenização dos danos materiais, porquanto não demonstrada a má-fé da segurada.

Ademais, verifica-se que quando a seguradora instada a manifestar sobre as provas que pretendia produzir, não requereu a realização de perícia para fins de comprovar a falsidade do aludido documento, ônus que lhe incumbi.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo, mantenha-se a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024